Tribunal: TJSP
Processo: 1055428-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA INFRA PETITA – INOCORRÊNCIA, POIS TODOS OS PEDIDOS INICIAIS FORAM APRECIADOS. TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO (STF, SÚMULA VINCULANTE 7 E SÚMULA 596). COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – LICITUDE – PERMISSÕES LEGAL E CONVENCIONAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA INFRA PETITA – INOCORRÊNCIA, POIS TODOS OS PEDIDOS INICIAIS FORAM APRECIADOS. TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO (STF, SÚMULA VINCULANTE 7 E SÚMULA 596). COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – LICITUDE – PERMISSÕES LEGAL E CONVENCIONAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO E IOF – COBRANÇA ADMISSÍVEL – QUESTÃO PACIFICADA NO C. STJ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – CABIMENTO – CONTRATO REGISTRADO NO DETRAN E VALOR MÓDICO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEDAÇÃO, AUSENTE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA – VENDA CASADA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA TARIFA. DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. MULTA CONTRATUAL E PARCELA PREMIÁVEL – QUEIXAS INCOGNOSCÍVEIS – QUESTÕES NÃO FORMULADAS NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO INDEVIDA EM SEDE RECURSAL. – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055428-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
TEODORO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação
parcialmente provida, na parte conhecida, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055428-43.2020.8.26.0100 -Voto no 3111
2
VOTO No: 3111
APEL.No: 1055428-43.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (35a V.C. DO F. CENTRAL)
APTE. : DANIEL TEODORO DOS REIS (JG)
APDO. : BANCO PAN S.A.
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

IMPROCEDÊNCIA

SENTENÇA INFRA PETITA
INOCORRÊNCIA, POIS TODOS
OS PEDIDOS INICIAIS FORAM APRECIADOS. TAXA DE
JUROS
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO
(STF, SÚMULA VINCULANTE 7 E SÚMULA 596). COBRANÇA
DE JUROS CAPITALIZADOS
LICITUDE
PERMISSÕES
LEGAL E CONVENCIONAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO E IOF
COBRANÇA ADMISSÍVEL
QUESTÃO PACIFICADA NO C.
STJ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO CABIMENTO
CONTRATO REGISTRADO NO DETRAN E VALOR MÓDICO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
VEDAÇÃO, AUSENTE
PROVA
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
SEGURO

IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA
VENDA CASADA CONFIGURADA
AFASTAMENTO DA
TARIFA. DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE
PROVA DA MÁ-FÉ. MULTA CONTRATUAL E PARCELA
PREMIÁVEL
QUEIXAS INCOGNOSCÍVEIS
QUESTÕES
NÃO FORMULADAS NA PETIÇÃO INICIAL
INOVAÇÃO
INDEVIDA EM SEDE RECURSAL.
APELAÇÃO EM PARTE
PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.
Apelação interposta pelo autor, nos autos de ação
revisional de cédula de crédito bancário (financiamento de veículo),
embasada em supostas irregularidades na avença, cujos pedidos iniciais
foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 95/99, do
MM. Juiz de Direito Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da qual o relatório
se adota. Sucumbência infligida ao autor; honorários advocatícios em
R$1.000,00, observada a gratuidade.
Sustenta que a sentença é infra petita. Requer seja
reformada, pois a taxa de juros é abusiva, assim como sua capitalização.
Impugna os seguintes encargos: i) tarifa de cadastro, ii) tarifa de registro do
contrato, iii) tarifa de avaliação do bem, iv) seguro de proteção financeira, v)
“parcela premiável”, vi) multa de 2% e vii) IOF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055428-43.2020.8.26.0100 -Voto no 3111
3
Com contrarrazões, sem preparo em virtude da
gratuidade de justiça, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
A sentença comporta parcial reforma.
Quanto à alegação de que a sentença seria infra petita,
inexiste o vício no caso em tela, pois o Juízo a quo decidiu a lide em fina
harmonia com os pedidos formulados na petição inicial, não se
vislumbrando nenhum vício de correlação.
Ainda preliminarmente, destaco que o recurso não
pode ser conhecido no que tange à limitação da multa contratual e “parcela
premiável”, porquanto se cuida de teses que não foram deduzidas na
petição inicial, a trair intolerável inovação recursal, lesiva aos princípios
dispositivo, da adstrição, do devido processo legal e do duplo grau de
jurisdição.
Adentrando o exame do mérito, é pacífico o
entendimento de que a ré não se sujeita a limitação constitucional ou legal
de 12% ao ano (STF, Súmula Vinculante 7 e Súmula 596).
Some-se a isso o fato de que as taxas praticadas estão
na média do que cobram os outros bancos, donde, não provada abusividade
(STJ, Súmula 382), nenhuma eiva há aí a sanar.
Quanto à capitalização de juros, anotada a permissão
legislativa (art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004), infere-se do contrato que
a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 77/80), estando
consequentemente autorizada a prática: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula 541).
De outro lado, a cobrança da tarifa de cadastro deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055428-43.2020.8.26.0100 -Voto no 3111
4
permanecer tal como contratada entre as partes, uma vez que “nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ,
Súmula 566).
Com relação às tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, a questão está pacificada - STJ, Tema-Repetitivo 958 -,
sendo in casu (i) possível a cobrança da tarifa de registro, dada a
modicidade de seu valor (correspondente a cerca de cinquenta centésimos
por cento do total financiado) e o fato de ter havido o registro no DETRAN
(fls. 33) e (ii) inviável a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não há
prova da prestação do serviço.
No que tange ao seguro de proteção financeira,
também está assentada - STJ, Tema-Repetitivo 972 - a ilicitude da prática
nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher a seguradora
de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita pela
instituição financeira, o que efetivamente ocorreu no caso vertente, restando
afastada a cobrança.
Nesse sentido, desta Câmara, as Apelações Cíveis
1001428-03.2016.8.26.0337 e 0005892-89.2013.8.26.0047.
Deve ser mantido o IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito), pois de acordo com posicionamento fixado em
sede de recurso repetitivo “é lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.” (STJ, Segunda Seção: Recurso Especial 1.251.331/RS). Ressalto, por fim, que os valores cobrados
indevidamente pelas tarifas supramencionadas serão restituídos ao apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055428-43.2020.8.26.0100 -Voto no 3111
5
de forma simples, pois “(...) a declaração de ilegalidade da cobrança de
encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução
dos respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante
da inequívoca ausência de má-fé” (STJ; EDcl no REsp 1242736/GO, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012,
DJe 05/10/2012).
Do exposto, provejo parcialmente o recurso, na
parte conhecida, para afastar a cobrança das tarifas de avaliação do bem e
de seguro; bem como para condenar o réu a restituir os correlatos valores
ao autor, de forma simples, com atualização monetária pela Tabela Prática
desta E. Corte desde cada desembolso e acréscimo de juros moratórios em
um por cento ao mês, calculados da citação.
Sem alteração na sucumbência (parágrafo único do
art. 86 do Código de Processo Civil) nem honorários advocatícios recursais
(vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator